Tribunal: STF
Processo: HC 211778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Paciente não interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática que, no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. 3. O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. 4. Verificada manifesta ilegalidade, superam-se tais entendimentos, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo improvido.